Tribunal: STF
Processo: AI 213084
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE. Surge
aperfeiçoada a prestação jurisdicional que abrange fundamentação
relativa ao direito de uma das partes. Isso ocorre quando
reconhecido o direito à indenização, pela perda de valor da
propriedade, ante desapropriação parcial e perfuração de poço de
petróleo.
        DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - VALOR. A
indenização decorrente de prejuízo sofrido com ato do Estado de
desapropriação deve ser a mais completa possível.